Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na espécie, o exequente requer o prosseguimento do feito em razão do julgamento pelo STF dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE (ID 14117905). O DF não se opôs (ID 15816887) Na espécie há manifestação do exequente informando a adesão das requerentes MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS (adesão ID 9725246), MARIA DE FATIMA FREITAS SOARES (adesão ID 9725139) e MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA (adesão ID 9725209) ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e noticiado ao ID 9725063, pugnando pela expedição dos respectivos precatórios. O processo, antes de ter sido suspenso, estava na fase de saneamento em relação às três anuentes. Intimado a se pronunciar acerca da adesão da requerente MARIA DE FATIMA FREITAS SOARES, o DF pugnou ao ID 9725155 pela desistência do recurso extraordinário em relação à referida anuente, interposto nos autos dos Embargos a Execução n. 0010467-91.2008.8.07.0000 (ID 9731924). Ainda está pendente a intimação do DF acerca das anuências das requerentes MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS e MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA. Isso posto: a) Defiro o prosseguimento do feito e revogo a decisão de ID 972523. b) Determino a intimação do Distrito Federal para: b1) Se manifestar sobre as novas adesões (adesão IDs 9725246 e ID 9725209), desistindo de eventuais recursos ou incidentes ainda pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo (ID 9725063), inclusive do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos à execução n. 0010467-91.2008.8.07.0000 (ID 9731924). b2) Comprovar a desistência parcial do citado recurso excepcional em relação aos anuentes MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS, MARIA DE FATIMA FREITAS SOARES e MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA.I. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador